Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708112-39.2023.8.07.0001 APELANTES: MATHEUS MASCARENHAS LEAL, LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, LEONARDO RIETHER DE PAIVA, GUILHERME PIASSI VILELA, RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, BRUNA MIRANDA CALIL, HENRIQUE RIETHER DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 64406078, a defesa dos apelantes MATHEUS MARCARENHAS e BRUNA MIRANDA CALIL manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 25 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.